Tribunal: TJBA
Processo: 8077115-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077115-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELSON FERREIRA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARIA DANIELLE EDINGTON DE OLIVEIRA CARNEIRO

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA CONCEDENDO PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITAÇÃO DA TUTELA AOS TERMOS DO PEDIDO. AGRAVO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

Caso em exame
. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, fundada no CDC, na qual a parte autora alegou vício em veículo novo adquirido, não sanado no prazo legal, pleiteando a substituição do produto ou a restituição da quantia paga. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a reparação integral do veículo, além da disponibilização de veículo reserva, mantendo a gratuidade da justiça.

Questão em discussão
. Discute-se, em preliminar, a manutenção da gratuidade da justiça concedida à parte autora e a alegada perda do objeto em razão da entrega posterior do veículo. No mérito, examina-se se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido ao determinar a reparação do bem, quando a inicial se restringiu às alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, bem como o alcance da tutela de urgência em sede recursal.

Razões de decidir.
Preliminares. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, ausentes elementos aptos a afastar a presunção de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. Afasta-se a alegada perda do objeto, pois a entrega do veículo após o prazo legal de 30 dias não extingue o direito do consumidor de optar por uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC. Mérito. Não sanado o vício no prazo legal, assiste ao consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço. Configura julgamento ultra petita a decisão que determina a reparação do veículo quando inexistente pedido nesse sentido na inicial. A tutela deve observar os limites do pedido, reservando-se eventual substituição do bem ao exame definitivo pelo juízo de origem.

Dispositivo e tese.
Agravo conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão agravada, exclusivamente para afastar a determinação de reparação integral do veículo, por extrapolar os limites do pedido formulado na inicial, mantendo-se a disponibilização de veículo reserva e a multa diária fixada, até ulterior deliberação do juízo de origem. Tese firmada no sentido de que, não sanado o vício do produto no prazo de 30 dias, assiste ao consumidor o direito potestativo de escolher uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, sendo vedado ao magistrado conceder providência diversa da requerida.

Legislação e Jurisprudência
: art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.804.480/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 22/9/2021; TJBA, AI 8033540-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJe 17/2/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8077115-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOELSON FERREIRA CARNEIRO e outros e como agravados STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,